Tribunal: TJMT
Processo: 1000834-51.2020.8.11.0018
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000834-51.2020.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Desacato]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RAFAELA FERREIRA REZENDE - CPF: 064.974.141-26 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 331, DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS OU AUSÊNCIA DE DOLO
–
IMPROCEDÊNCIA – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS – PROVA JUDICIALIZADA COMPROVANDO O DOLO ESPECÍFICO DE MENOSPREZAR FUNCIONÁRIO PÚBLICO NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO – CONDENAÇÃO MANTIDA

– 2.
PLEITO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA E
SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DEMAIS DESPESAS PROCESSUAIS –
INDEFERIMENTO – MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL
– 3.
PREQUESTIONAMENTO -

RECURSO DESPROVIDO.

1.

Comprovado que a apelante, volitivamente, agiu ultimada à ofensa à função pública de policial militar, mantém-se a condenação pelo crime de desacato, não havendo falar em ausência de dolo.

2.

A concessão dos benefícios da Gratuidade da Justiça, com a consequente suspensão da exigibilidade das custas processuais, deve ser requerida ao d. Juízo da Vara de Execuções Penais, que é o órgão jurisdicional competente para aferir a alegada hipossuficiência econômica da condenada.

3.

Restam integrados na fundamentação do voto todos os dispositivos legais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais

Recurso desprovido.

APELANTE

RAFAELA FERREIRA REZENDE

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
RAFAELA FERREIRA REZENDE
, em face da sentença proferida nos autos da ação penal nº 1000834-51.2020.8.11.0018, pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara/MT, que a condenou pela prática do delito tipificado na norma penal incriminadora do
art. 331, do Código Penal, à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto,
sendo a reprimenda substituída por uma sanção restritiva de direito, ao encargo do juízo da execução penal e a
absolveu
da prática da contravenção penal de perturbação do sossego alheio.

Nas razões recursais de ID 144410720, a apelante pugna pela reforma da sentença combatida, a fim de ser
absolvida
, sob dois aspectos: ausência de provas e ausência de dolo específico. Além disso, requer
a isenção das custas processuais
e o
prequestionamento
da matéria.

Em sede contrarrazões de ID 144410725, a acusação rechaça os argumentos defensivos e, requer seja negado provimento ao apelo, com a consequente manutenção da sentença hostilizada.

Já nesta instância revisora, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento
recursal (ID 146961160).

É o relatório.

Considerando que não se trata de processo submetido à revisão, inclua-se-o em pauta
e, da respectiva data,
intime-se
a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada e necessária
para se atingir o fim colimado, pelo que, uma vez preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço da presente apelação.

Verte da denúncia que, no dia 26 de junho de 2020, por volta das 01h55min, em residência particular localizada na Rua Manaus, Bairro Jardim Aeroporto, no Município de Juara/MT, a acusada
RAFAELA FERREIRA REZENDE
, por três vezes, perturbou sossego alheio abusando de instrumentos sonoros. E, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, desacatou funcionário público no exercício da função.

De acordo com a exordial acusatória, a Polícia Militar recebeu diversas comunicações de que a ré perturbava o sossego alheio, mediante o abuso no uso de aparelhos sonoros e algazarra realizada no interior de sua residência e, mesmo após ter recebido orientações por duas vezes sobre a ilicitude do ato, a acusada permaneceu promovendo algazarra, tendo, durante a última abordagem desacatado os policiais militares responsáveis pelo atendimento da ocorrência, com as seguintes ofensas: “
vão caçar o que fazer seu bando de vagabundos
”.

Diante destes fatos,
o Ministério Público denunciou a recorrente como incursa nas penas do art. 311, do Código Penal e art. 42 do Decreto-Lei n. 3.688/1941.

Após a regular tramitação do feito, foi proferida sentença pelo d. magistrado
a quo
, que julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória e
absolveu
a ré pela prática da contravenção penal prevista no art. 42 do Decreto-Lei n. 3.688/1941 e a
condenou a pena de 06 (seis) meses de detenção,
em razão da prática do crime de desacato.

Desta feita, a apelante insurge inconformada, nos moldes já relatados.

1.

Do pleito absolutório:

A i. Defesa pugna pela absolvição da acusada, sustentado tal tese sob dois aspectos: a insuficiência de provas e a ausência de dolo específico para a configuração do delito de desacato.

Entretanto,
nenhuma das vertentes merece prosperar.

Isso porque, da análise dos autos ressaem inequívocas a
materialidade
e
autoria
do delito previsto no art. 331, do CP
, especialmente pelo Boletim de Ocorrência Policial nº 2020.151031, visto no
ID
144410660,
e pelos depoimentos amealhados em ambas as etapas da persecução penal, ao mesmo tempo em que resta evidente a presença de dolo na conduta da ré.

Com efeito, os agentes públicos prestarem suas declarações em juízo, de forma bastante clara e em concordância com a narrativa outrora exposta na fase policial.

Perante a autoridade judiciária, o PM
Eder Lucas da Silva
contou que foram acionados por populares para averiguar uma denúncia de som alto em uma residência, afirmou que foram ao local pelo menos três vezes e, em todas elas, solicitaram às pessoas que ali estavam para que abaixassem o volume do som.

No entanto, na última tentativa de orientação, a ré proferiu ofensas aos militares, dizendo que eles seriam “
vagabundos”

sic
ID 144410710.

Em igual sentido, o Policial Militar
Edgar Xerxes
afirmou que tentaram por duas vezes solicitar que as pessoas que se encontravam naquela residência abaixassem o som, em razão do incômodo dos vizinhos; mesmo assim, após saírem do local, os envolvidos voltavam a aumentar a música e por isso receberam nova solicitação.

Ocorre que, na última tentativa de diálogo, a ré se alterou e começou a insultar os agentes públicos, dizendo “
vão caçar o que fazer, bando de vagabundo” sic
ID
144410710.

Por outro lado, conquanto a ré tenha negado, em todas as oportunidades em que foi ouvida, que insultou os Policiais Militares, é de se constatar que a Defesa não apresentou qualquer elemento que pudesse corroborar com tal versão, estando ela isolada nos autos.

Não se descuida do fato de que a acusada alega que as ofensas teriam partido dos próprios agentes públicos, que inclusive, de acordo com o relato dela, teriam a agredido, mas tal narrativa está desacompanhada de qualquer substrato probatório, de modo a tornar pouco crível a versão apresentada pela ré.

Diante deste cenário, é nítido que a conduta perpetrada pela ré, extremamente indecorosa, se direcionou exclusivamente a atingir a função pública exercida pelos policiais, o que, aliás, bem se evidencia pela expressão por ele utilizada, consistente no dizer de “
vão caçar o que fazer, bando de vagabundo
”.

E nesse sentido, entendo que a tese defensiva não merece acolhimento, pois comprovada está a materialidade e autoria do delito, assim como o dolo do crime de desacato exsurge plenamente configurado, haja vista o intuito de “
desrespeitar, ofender, menosprezar funcionário público no exercício da função
.” (BITTENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: Parte Especial 5. 5ª ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 211).

Ademais,
convém frisar que o testemunho policial consiste em elemento válido para a formação da convicção do julgador, pois, além de se revelarem imparciais e coesos,
a jurisprudência sedimentou o entendimento de que depoimentos de policiais e investigadores atuantes na apuração do fato ilícito têm presunção de veracidade, revelando-se válidos para embasar decisão com desfecho condenatório, máxime porque mostrar-se-ia desarrazoado legitimá-los para prevenir e reprimir atividades delituosas e, ao mesmo tempo, negar-lhes credibilidade no momento de convocá-los a relatá-las em juízo.

A propósito, esse foi o posicionamento adotado pela C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT ao editar, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe que

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Destarte, mantém-se a condenação pelo crime de desacato do agente que profere palavrões contra policial militar, em razão de sua função e no intuito de menosprezá-la, não havendo falar em ausência de dolo.

2.

Do pedido de isenção de custas:

De imediato, destaco que
a hipossuficiência financeira da sentenciada não impede a sua condenação ao pagamento das custas processuais
, a qual configura consequência lógica da própria condenação criminal, nos termos prescritos pelo art. 804 Código de Processo Penal.

Assim, os benefícios da Justiça Gratuita não possuem o condão de isentar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais, mas tão somente suspender a sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos, contados da sentença final, após o qual, persistindo a ausência de condições econômicas do sujeito para quitar o débito, a obrigação restará prescrita.

Isso porque referem-se a despesas decorrentes da tramitação do processo, sendo corolário da atividade judiciária realizada que, ao fim e ao cabo, resultou no apenamento da ré em razão da prática de um crime, devidamente reconhecido na sentença; e, por essa razão, nos termos do art. 804 do CPP, mesmo que beneficiária da Justiça Gratuita e tendo a sua defesa técnica exercida pela i. Defensoria Pública, a apenada nelas deverá ser condenada.

Em verdade, as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, possuem natureza de tributo, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência, decorre de lei, não se inserindo, portanto, na atividade típica do julgador, a corroborar o descabimento da pretensão recursal.

Ademais,
e
ntendo que as pretensões da defesa, devem
ser requeridas ao
Juízo da Vara de Execuções Penais
, o qual, a meu ver, é o órgão jurisdicional competente para aferir a hipossuficiência econômica da condenada, na acepção legal do termo, sobretudo diante da possibilidade de ser alterada sua situação financeira após a condenação.

Em outras palavras,
o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução
,
visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado
(...)’”.
(AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, j. 15/03/2018, DJe 05/04/2018) – Destaquei.

Portanto,
ainda que a ré faça
jus
ao benefício da gratuidade, situação que será analisada pelo juízo da execução penal, tal fato não exclui a condenação ao pagamento das custas processuais.

Conserva-se
, pois, a sentença em seus exatos termos.

3.

Prequestionamento:

Quanto ao prequestionamento, muito embora
“(...) O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
(TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 08/11/2016), tem-se que os dispositivos infraconstitucionais apontados nas razões recursais foram integrados à fundamentação deste voto.

4.

Conclusão

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
à apelação interposta por
RAFAELA FERREIRA REZENDE
,
mantendo incólume a sentença condenatória hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023